Tribunal: TJBA
Processo: 0503058-14.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503058-14.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL DA ROCHA GUEDES

Advogado(s)
:
LUCIANA DO NASCIMENTO COSTA DE AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN/BA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE CNH. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37 PARÁGRAFO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA. ATIVIDADE PROFISSIONAL PREJUDICADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO E MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0503058-14.2016.8.05.0022
, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e como apelado MANOEL DA ROCHA GUEDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,